Tribunal: STF
Processo: AR 3191
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO 
DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Ação rescisória, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Juliana Avila Simões contra a Caixa Econômica Federal, com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Agravo Regimental na Reclamação n. 78.230. Esta a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. 1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico a todos os fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (e-doc. 6).



    Esse julgado transitou em julgado em 19.6.2025, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 6.11.2025.



    2. A autora alega a nulidade da decisão rescindenda, sob o argumento de que “o decisum rescindendo violou manifestamente o art. 988, inciso I, do CPC, que tipifica a Reclamação como instrumento para "preservar a competência do tribunal". A retenção indevida do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) na origem violou a sistemática processual do disposto no art. 1.042, § 1º, do CPC, que impõe a remessa imediata ao STF. Ao negar seguimento à Reclamação Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, em vez de preservar sua competência, acabou por ratificar o ato que a usurpou, perpetuando o vício e frustrando o acesso à jurisdição constitucional” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “a violação manifesta do Art. 988, I, do CPC, combinada com a violação do art. 5º, inciso LIII, da CF/88, impõe a desconstituição do julgado do STF, pois o acórdão rescindendo: 1. Impediu o controle de competência (Usurpação): O STF falhou em garantir sua própria prerrogativa, ratificando a retenção indevida do ARE na origem. 2. Manteve a nulidade constitucional: O acórdão permitiu a persistência de uma decisão de mérito proferida por juízo nulo (error in procedendo que se projeta sobre o mérito), violando manifestamente o Princípio Constitucional do Juiz Natural” (fl. 5, doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para suspender a eficácia do acórdão rescindendo proferido na Reclamação 78.230 (doc. 02). e suspender o andamento e a execução de qualquer ato processual praticado nos autos do Recurso Cível n. 5010342-06.2019.4.04.7102/RS até o julgamento final desta Ação Rescisória.



    2. CITAÇÃO: A citação do requerido, Caixa Econômica Federal - CEF, no endereço acima informado, para que, querendo, apresente defesa no prazo legal.



    3. INTERVENÇÃO MINISTERIAL: A intimação do representante do Ministério Público Federal para intervir no feito, nos termos do art. 967 do CPC.



    4. No juízo rescindente (iudicium rescindens), que seja julgado PROCEDENTE o pedido, para desconstituir e anular o acórdão proferido na Reclamação 78.230, com fundamento na violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC).



    5. No juízo rescisório (iudicium rescissorium), que seja proferido novo julgamento, JULGANDO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para:



    a. Anular a decisão do Gabinete de Admissibilidade que condicionou a remessa do ARE.



    b. Determinar a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    c. Reconhecer a NULIDADE ABSOLUTA dos atos decisórios proferidos nos autos do Recurso Cível n. 5010342-06.2019.4.04.7102/RS desde a decisão que alterou, de ofício, a competência, e determinar o retorno dos autos ao Juízo Federal Comum de 1ª Instância” (fl. 6, e-doc. 1). 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não se afasta do princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada 
desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Condiciona-se a solução de controvérsia por juízo monocrático sob os fundamentos firmados em precedentes pelos quais se comprova entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional em tempo razoável. Em casos como o presente, no qual a demora na submissão do processo às fases de julgamento e conclusão ultrapassou o razoável, devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente, a adoção da providência judicial é respaldada pela legislação vigente.



    Essa conduta foi adotada por ministros relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR 
n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR 
n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    4. A presente ação rescisória foi ajuizada com base no inc. V do 
art. 966 do Código de Processo Civil, contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Agravo Regimental na Reclamação n. 78.230.



    De acordo com os inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.



    5. Tem-se no julgado que se pretende rescindir:



    “(...) Não é o caso de se conhecer da irresignação.



    Isso porque, no presente recurso, as partes limitam-se a reiterar o argumento trazido na inicial de existência de usurpação de competência, porém sem a devida coerência lógica.



    Não se verifica, assim, nas razões recursais, impugnação específica quanto à ausência de demonstração objetiva de hipótese de cabimento da presente reclamação dentre as previstas no art. 988 do CPC, o que levou à negativa de seguimento da presente reclamação.



    (...)



    Não subsiste, portanto, o agravo regimental quando não há ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do STF”.



    6. Depreende-se do acórdão rescindendo ter sido desprovido o agravo regimental interposto pelo autor ao fundamento de ausência de impugnação das razões expostas na decisão agravada.



    Esse entendimento harmoniza-se com os julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal, pelo que não se demonstra manifesta violação de norma jurídica. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl 31273 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Inexistência do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 3. Agravo interno não conhecido” (Rcl 39978 AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    7. Os argumentos suscitados na petição inicial demonstram tentativa de utilização da via rescisória como sucedâneo recursal sem base legal, sendo inadmissível pela legislação vigente e também pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO, POR DECISÃO JUDICIAL, DE AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NO PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA. RECLAMAÇÃO JULGADA: DECISÕES VINCULANTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL ANTERIORES AO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA COM CLAREZA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS” (AR n. 2.932-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 2.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV- Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AR n. 2.584-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU 
A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada pressupõe a existência desta, circunstância inocorrente em ação extinta sem resolução de mérito por carência da ação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.614-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2019).



    Anota-se, quanto à alegada ofensa ao inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, nos termos da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal, “não cabe[r] ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    8. Pelo exposto, ausentes requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise do requerimento de medida liminar. 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora